Tribunal: TJDFT
Processo: 0724654-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0724654-40.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASILIA CEUB APELADO: CENTRO ACADÊMICO DE MEDICINA JOÃO HERCULINO DE SOUZA LOPES (CAMEDU) - UNICEUB DESPACHO Em que pesem as providências requeridas pela Procuradoria de Justiça, ID 32690922, a intimação da apelante sobre a preliminar de inovaçãorecursal é matéria a ser aferida pelo julgador, que fará a devida valoração da necessidade e de eventual prejuízo à parte adversa.Do mesmo modo, será avaliada eventual repercussão de teses fixadas em ADPFs ao caso em exame. Desse modo, dê-se nova vista à Douta Procuradoria de Justiça, como solicitado na manifestação de ID 32690922. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora